Tribunal: TJSP
Processo: 2142208-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2142208-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que são
agravantes BALTICO AUTOMOVEIS LTDA, BALTICO LOCADORA DE BENS
LTDA, EZELINO PAGGIARO NETO, MURILO PAGGIARO, ETMP PARTICIPAÇÕES
LTDA, BALTICO LOCADORA DE IMÓVEIS LTDA, AIKO MOTORS COMERCIO
DE VEICULOS LTDA, ARAFOR VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e BALTICO
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, é agravado EDUARDO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2142208-75.2020.8.26.0000/50000 - Limeira - Voto no 189111 - 2/2
Agravo Interno Cível no 2142208-75.2020.8.26.0000/50000
26a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Baltico Automoveis Ltda, Baltico Locadora de Bens Ltda,
Ezelino Paggiaro Neto, Murilo Paggiaro, Etmp Participações Ltda, Baltico
Locadora de Imóveis Ltda, Aiko Motors Comercio de Veiculos Ltda, Arafor
Veículos e Peças Ltda e Baltico Intermediação de Negócios Ltda
Agravado: Eduardo Gomes
Comarca: Limeira
Juiz de primeiro grau: Rilton Jose Domingues
Voto no 18911
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão liminar que indeferiu a
liminar no agravo de instrumento. Agravo de instrumento julgado. Agravo
interno prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto em face da r. decisão de fls.
24/27, que indeferiu o requerimento de liminar formulado no agravo de
instrumento.
O recurso de agravo interno tornou-se prejudicado em razão do
julgamento do mérito do agravo de instrumento, que se faz nesta mesma
ocasião.
Não há falar em aplicação de multa prevista no artigo 1.021, § 4o,
do CPC.
Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator